Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE TUTELA ANTECIPADA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. DESOCUPAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O pedido de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal nas razões do apelo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, e, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria e não como preliminar recursal. Previsão do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. O prazo para a desocupação do imóvel em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 63, §1o, c/c art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991) não pode ser relativizado por mera alegação de que a remoção dos pertences da empresa para outro imóvel causar-lhe-á gravames de ordem financeira.

3. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Honorários recursais majorados.